Tribunal: TCU
Processo: 030.045/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6793/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Antônio Teixeira de Oliveira, ex-prefeito de Senador Pompeu/CE, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Convênio 00194/2008 (Siafi 639353), tendo por objeto a construção de uma escola no município. Considerando que, nos termos do art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, o marco inicial para contagem do prazo prescricional no presente processo é 20/08/2012, data em que a prestação de contas foi apresentada (peças 8 a 12); Considerando que a interrupção da prescrição ordinária ocorreu, conforme o art. 5o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, em 24/10/2016, data em foi emitido o Parecer Financeiro 439/2016/DIPRE/COAPC-CGCAP/DIFIN (peça 15, p. 5-11), sendo este o termo inicial para contagem do prazo da prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; Considerando que o evento processual seguinte foi a emissão do Parecer Técnico de Execução Física de Objeto Financiado (Conveniado/Pactuado) - Infraestrutura (peça 14), em 24/02/2021, demonstrando a paralisação do processo, na fase interna, por período superior a três anos, o que caracteriza a incidência da prescrição intercorrente, conforme o art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; Considerando as propostas uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do reconhecimento da incidência da prescrição neste processo, e o consequente arquivamento dos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) arquivar o presente processo, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; b) dar ciência deste acórdão ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, fazendo-o acompanhar de cópia da instrução à peça 40 destes autos; c) adotar as medidas constantes do item 1.7 adiante. 1. Processo TC- Processo 030.045/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antônio Teixeira de Oliveira (XXX.390.023-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Senador Pompeu - CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 informar ao FNDE sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa TCU 71/2012.